Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. COISA MÓVEL. TRANSMISSÃO POR SIMPLES TRADIÇÃO. POSSUIDOR. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES PARA DISPOSIÇÃO E GESTÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA IN REM SUAM. COMPREENSÃO. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. ASSIMILAÇÃO COM ESSA MOLDURA JURÍDICA. USOS E COSTUMES DO LUGAR (CC, ART. 113). NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO A NON DOMINO. EFICÁCIA ERGA OMNES E OPONIBILIDADE MITIGADAS. PENHORA SUBSEQUENTE PROVENIENTE DE EXECUÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO ALIENANTE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS POR OCASIÃO DA RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA EM AÇÃO INCIDENTAL DIVERSA COM OUTROS LITISCONSORTES. COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO. ALCANCE DA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS. INVIABILIDADE (CPC, ART. 506). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.